Tribunal: TJPA
Processo: 0801108-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801108-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIANA PAIXAO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso sob exame, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se fundamentada de forma satisfatória, já que a sua decretação se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria delituosa, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias da prisão e a apreensão de grande quantidade de droga.

2. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada.

3. Por fim, r
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 07 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado André Araújo Pinheiro impetrou ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor da paciente Flaviana Paixão de Lima, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0800058-71.2022.8.14.0021, que decretou a prisão preventiva da acusada, de forma desproporcional e contrariando a jurisprudência pátria.

Consta da impetração
, que a paciente se encontra presa desde o dia 27/01/2022; porém, ainda não foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Que no dia 01/02/2022, foi negado à paciente a oportunidade de responder ao processo em liberdade, deixando de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, momento em que foi decretada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta que a fundamentação empregada para a decretação da prisão preventiva da paciente é inidônea e desproporcional, visto que, cabendo substituição por medida cautelar distinta do cárcere.

Ressalta o impetrante, que o decreto prisional deixou de indicar elementos do caso concreto e que afirmação genérica e abstrata sobre gravidade do crime e repercussão social na cidade não podem justificar a medida extrema, já que a paciente possui condições pessoais favoráveis (jovem de 18 anos de idade, primária, bons antecedentes, estudante regularmente comprovada, residência fixa, sendo este o único processo a que responde em toda a sua vida, jamais tendo respondido a outros processos criminais).

Alega ainda que, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juízo não avaliou minuciosamente a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas à paciente, deixando claro que se trata de verdadeira prisão preventiva antecipatória de pena, o que é vedado pelo art. 313, §2º, do CPPB, vez que apenas utiliza do argumento de que a prisão é necessária para que a acusada não venha a fugir.

Assim, não existem motivos que justifiquem a segregação cautelar da paciente, havendo a possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), uma vez que a prisão é a
última ratio

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do alvará de soltura, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de a paciente responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Requer, ainda, que seja feita a intimação do advogado, quanto à pauta da sessão de julgamento do
habeas corpus
, vez que pretende realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

8058780
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

8110138
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora.

Nesta Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente FLAVIANA PAIXÃO DE LIMA.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, da documentação acostada, do parecer do
custos legis
, depreende-se que as razões esposadas pela impetração não merecem abrigo, devendo a ordem ser denegada, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Vale pontuar que,

a paciente foi presa, no dia

28/01/2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da
Lei nº 11.343/2006
, com a conversão da prisão em flagrante em
preventiva
, tendo o Magistrado primevo proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“(...). No presente feito, o crime imputado é o de tráfico de drogas. Não há dúvidas quanto a
existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas. Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva. ”Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça. Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes. No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo

fumus boni iuris
,
não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. POR OCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2.

In casu
, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio a se resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 296536 RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).
Observo que

a acusada possuía droga em grande quantidade na sua
residência, demonstrando que não era um simples traficante, já que a quantidade destoa do normalmente apreendido na região
. Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento
dos requisitos, legais como acima exposto.

Observo ainda que o companheiro da acusada, o
qual ela aponta como sendo o dono da droga evadiu, ficando evidente que em liberdade a acusada tomará o mesmo rumo
. O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos
tipos de criminalidade menor, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de pouco mais de 30.000 habitantes.

Como visto, foram apreendidos no local, diversos objetos de
origem duvidosa além de quantia elevada
. Ante todo o analisado, como discorrido acima,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim,

CONVERTO A PRISÃO DA ACUSADA
EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão
.”

GRIFEI

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
, não merece acolhida, já que

a constrição
cautelar da acusada se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando-se em conta
as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com

motivação suficiente e
idônea
, vez que, segundo o Juízo coator, além da

grande quantidade de droga apreendida na
residência dela,

há a possibilidade de a mesma fugir do distrito da culpa, como
ocorreu com o seu companheiro Renan Marcelo Oliveira da Silva, o suposto dono da droga; logo, sua liberdade oferece risco à coletividade (ordem pública).

In casu
, no que tange
à existência do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes acerca da participação da paciente na empreitada criminosa.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, a grande quantidade de droga apreendida, ou seja, 500 g (quinhentos gramas) de maconha, constitui indício veemente da periculosidade da paciente e de sua ação no meio social, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública.

Este é o entendimento dos Tribunais Superiores e desta E. Corte de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o agravante foi preso em flagrante com 15.360g de maconha. 3. Agravo regimental não provido (STJ – AgRg no HC: 662324 SC 2021/0124571-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 09/08/2021)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INAPLICABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em: 16/03/2020, Publicado em: 17/03/2020)

Nesse diapasão, resta indispensável a manutenção da prisão preventiva da paciente, custodiada sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que a elevada quantidade do entorpecente (500 g de maconha) constitui, de acordo com o STJ, elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade da agente, justificando sua segregação preventiva, especialmente considerando o ambiente social de um município interiorano, cujos danos tomam proporções indesejáveis, abrindo caminho para prática de inúmeros outros delitos.

- Das condições pessoais

Neste item, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado por este Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 08, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade da paciente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível, no caso vertente, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, ausente constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/03/2022